Tribunal: CARF
Processo: 17613.720103/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720103/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.001 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
DIONISIO JOSE COSTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator),
Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Honório Albuquerque de Brito. Julgamento realizado após
a vigência da Lei no 14.689/2023.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Redator designado

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720103/2012-26
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720103/2012-26

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 139/141)
em face do V. Acórdão de e-fls. 125/132, que julgou procedente em parte a defesa do
contribuinte, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 10), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurado Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) Suplementar no valor de R$ 4.407,14, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
2. Na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou como resultado imposto a
pagar no valor de R$ 453,69.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida alteração
decorrera das seguintes glosas: (imagem retirada do original – fls. 11 a 13):

a) valor do CT lançado: R$ 4.407,14;
b) valor do CT impugnado pelo contribuinte (em lide): R$ 3.051,05;
c) valor do CT exonerado pelo julgamento: R$ 281,33;
d) valor do CT mantido após o julgamento: R$ 2.769,72
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720103/2012-26

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
São admitidas como dedução da base de cálculo do imposto as despesas médicas,
relativas ao titular e seus dependentes, não ressarcidas pelo plano de saúde.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a decisão de piso de forma objetiva
tratando das seguintes glosas apenas com os profissionais Giovanni Melo de Oliveira
(fisioterapeuta) e Adriana Cypreste psicóloga. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao
voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – Diz a decisão recorrida sobre o assunto:
Em sua impugnação, o autor alega essencialmente que os pagamentos das despesas
médicas, relativas ao fisioterapeuta GIOVANNI MELO DE OLIVEIRA e à psicóloga
ADRIANA CYPRESTE DOS SANTOS, foram realizados em espécie. Anexa
declaração dos citados profissionais. Em relação à despesa com a empresa Unimed,
solicita a inclusão das despesas de co-participação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720103/2012-26

6.2. Não há contestação sobre a glosa de despesas com instrução, nem sobre a glosa
referente à parcela da Unimed referente à pessoa não relacionada como dependente na
declaração. Na condição de matéria não impugnada, torna-se definitiva no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
6.3. A fiscalização efetua a glosa das despesas com os profissionais de saúde em virtude
da ausência da prova do efetivo pagamento ou da efetividade da prestação do serviço.
6.4. Dessa forma, a glosa se refere à prova do efetivo pagamento das despesas e não
sobre requisitos formais dos documentos. A controvérsia está situada na seara da
comprovação da transferência do numerário (cheques, depósitos bancários etc) e/ou da
efetividade da prestação dos serviços (laudos, exames, prontuários médicos etc). No que
tange à Unimed, o contribuinte anexa comprovantes discriminados por beneficiário.
7.3. Valores expressivos de despesas médicas respaldam o procedimento da fiscalização
na busca de elementos suficientes para comprovar os gastos efetuados pelo contribuinte.
7.4. Como se observa pelos subitens anteriores, no que se refere à dedução de despesas
médicas, tal comprovação deve se dar mediante a apresentação de documentos que
comprovem sua vinculação a gastos com a saúde e de que houve efetivamente o
pagamento, para a formação da convicção do julgador, tal como permitido no artigo 29
do Decreto 70.235/1972 (PAF)

06 – Existe às e-fls. 99/102 recibos do profissional fisioterapeuta Giovani Melo e
às e-fls. 103/108 e 121 apenas recibos da psicóloga Adriana Cypreste, contudo às e-fls 16 e 20
declaração dos profissionais atestando o recebimento do valor e a prática (efetividade) do serviço
e por conta desse conjunto probatório entendo como válidos os pagamentos para excluir a glosa
de tais valores desses profissionais.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720103/2012-26

07 – Portanto entendo pelo provimento do recurso em vista das razões acima
expostas nos valores de R$ 5.000,00 cada.

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Redator designado

Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente.
Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720103/2012-26

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 : (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720103/2012-26

em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)

Fl. 182
DF CARF MF
Original